Tribunal: TJSP
Processo: 2255134-91.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação possessória – Fase de cumprimento de sentença – Impugnação à perícia – Rejeição – R. sentença que avançou em questões condominiais, acolhendo pedidos reconvencionais para "condenar o autor/reconvindo à obrigação de fazer, consistente na modificação da divisão do pagamento das contribuições condominiais, de modo que as despesas relativas às salas de academia, salão de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação possessória – Fase de cumprimento de sentença – Impugnação à perícia – Rejeição – R. sentença que avançou em questões condominiais, acolhendo pedidos reconvencionais para "condenar o autor/reconvindo à obrigação de fazer, consistente na modificação da divisão do pagamento das contribuições condominiais, de modo que as despesas relativas às salas de academia, salão de festas, brinquedoteca e salão de jogos sejam atribuídas conforme as frações ideais de cada proprietário do condomínio edilício em relação ao terreno como um todo" – Alegação de que o trabalho pericial caminhou em sentido contrário aos limites da coisa julgada e da convenção condominial, ao recalcular as frações ideais dos proprietários – Inobservância - Providência adotada no trabalho técnico pericial que não extrapola o r. decisório, apenas indicando as readequações de medidas que seriam necessárias para o atendimento do mencionado comando - Reconhecida a existência de direitos, com efeitos declaratórios, aferindo-se situação de fato, para a qual, as normas administrativas devem se adequar, e não o contrário - Decisão mantida – Recurso desprovido.